Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-12.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011452-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR PEREIRA CAMPOS SILVA - CPF: 065.345.941-61 (APELANTE), EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR - CPF: 035.600.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER JAIME SILVA BASTOS - CPF: 018.104.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006

– PLEITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO - VIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS - PENA RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio.

A causa de diminuição da pena insculpida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é concedida ao réu que preencher os requisitos objetivos exigidos, primariedade, bons antecedente, que não integre a organização criminosa e que não se dedique às atividades criminosas.

Não havendo fundamentação idônea na sentença que justifique a aplicação da causa de diminuição em patamar inferior, a redução da pena deve ser arbitrada na razão de 2/3.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Júlio César Pereira Campos Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). (sentença 271226416).

Inconformado, o apelante requer a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3). (id. 271226423).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a fração máxima da causa de diminuição de pena. (id. 271226425).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, unicamente para aplicar a causa de diminuição no patamar de 2/3, assim sintetizando: (Id. 273400376).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO.
Pedido de desclassificação para uso - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas demonstradas - Depoimento do policial – Confissão do acusado - Condição de usuário não elide responsabilização por tráfico de drogas - Julgados TJMT -
Aplicação do patamar máximo de 2/3 no tráfico privilegiado – Viabilidade
– Parecer recomenda o conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente para aplicação a fração de 2/3 no tráfico privilegiado.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Júlio César Pereira Campos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 22/07/2022, por volta das 10h, na Rua Larissa Rocha, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, o réu trazia consigo, para fins de mercancia,
08 (oito) pedras de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de cocaína
, totalizando aproximadamente 5g da substância entorpecente, sem autorização legal.

Segundo a acusação, uma equipe policial militar recebeu denúncia anônima relatando a comercialização de drogas por dois indivíduos, sendo que o réu correspondia à descrição de um deles. Ao visualizarem os suspeitos, estes empreenderam fuga, conseguindo os policiais deter apenas o acusado Júlio César, que foi encontrado com as drogas e uma balança de precisão.

Transcrevo a denúncia:

“
(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 10h00, na Rua Larissa Rocha, n° 209, Bairro Osmar Cabral, nesta cidade, o denunciado Júlio César Pereira Campos Silva trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 3,61 g (três gramas e sessenta e um centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 1,39 g (um grama e trinta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.87169-01).

Na referida data, uma equipe da polícia militar recebeu denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes na Avenida Neuza do Bairro Jardim Liberdade, por dois indivíduos, sendo um de pele negra, que trajava camisa cor azul e chapéu preto, e o outro suspeito, trajando camisa cor vermelha.

Diante dos informes, a guarnição diligenciou até o endereço citado, e ao chegar, visualizou dois suspeitos com as mesmas características descritas na denúncia, os quais, ao perceberem a aproximação dos policiais, fugiram pulando o muro de casas vizinhas; contudo, os militares conseguiram acompanhar apenas o denunciado Júlio, que foi detido na Travessa L3.

Realizada a abordagem e busca pessoal em Júlio, os policiais encontraram em sua posse, 08 (oito) pedras de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) balança de precisão. Consta ainda que, durante a perseguição policial, o denunciado jogou fora sua camisa e seu chapéu.

Perante autoridade policial, Júlio negou o tráfico de drogas e disse que é apenas usuário de entorpecentes; alegou que foi até o local dos fatos para adquirir os entorpecentes pelo valor de R$ 30,00, totalizando cerca de 03 ou 04 porções, e após receber a droga, ouviu alguém gritando “polícia”, motivo pelo qual ficou nervoso e correu; informou que o segundo suspeito era seu fornecedor, mas que não o conhecia, se referindo a ele apenas como “rapaz moreninho”; declarou que essa foi a segunda vez que comprou drogas com esse rapaz; alegou que dispensou sua camisa e o chapéu no chão por impulso, pois ficou com medo dos policiais atirarem.
(...)”
[ID 271226351]

De início, cumpre destacar que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (Id. 271225374), confirmado pelo laudo pericial (Id. 271225388), que atestou a apreensão de 08 (oito) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 3,61g, e 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 1,39g, além de 01 (uma) balança de precisão.

A autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada pelo consistente conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do acusado.

Conforme os depoimentos testemunhais, a equipe policial recebeu denúncia anônima qualificada relatando a prática de tráfico de drogas por dois indivíduos na região do bairro Jardim Liberdade, sendo que um deles vestia camisa azul e chapéu preto, características essas que coincidiam com as do réu ao ser avistado pelos policiais.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, ambos empreenderam fuga, sendo possível deter apenas o acusado Júlio César, que foi encontrado com as drogas e a balança de precisão. Em sua fuga, dispensou sua camisa e chapéu, conforme relatado no boletim de ocorrência.

Além disso, consta nos autos investigação policial realizada posteriormente, na qual moradores da região confirmaram que o réu comercializava entorpecentes no local, sendo usuário e pequeno traficante.

Portanto, a versão apresentada pelo apelante, de que adquiriu a droga apenas para uso próprio e que as demais porções lhe foram imputadas pelos policiais, encontra-se devidamente afastada pelo harmônico conjunto probatório, não havendo quaisquer elementos capazes de justificar a desclassificação pretendida.

Com efeito,
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
(Enunciado 3 do Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), sendo comum a figura do traficante-usuário, que pratica o comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Destarte, a sentença que condenou o apelante pela prática do delito de tráfico de drogas deve ser mantida, afastando-se a pretendida desclassificação.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
Dosimetria do art. 33,
“caput”
, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que a droga pesou
5g (cinco gramas) de COCAÍNA.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado é primário e não ostenta registros policiais em andamento (Id. 93719618, Id. 93276549 e Id. 91858242).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, anotando que a existência de ato infracional não afasta a aplicação do tráfico privilegiado, consoante decisão firmada pelo STF no HC n. 233.741/SP.

Posto isto e avaliando a quantidade da droga apreendida
(5g de COCAÍNA)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de
1⁄2 (um meio),
para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
JULIO CESAR PEREIRA CAMPOS SILVA
, brasileiro, convivente, ajudante de eletricista, nascido em 13/03/2000, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 28020774 SSP/MT, inscrito no CPF 065.345.941-61, filho de Júlio César Campos Silva e Rosilene de Jesus Pereira, residente na Rua 02, Qd 02, no Bairro Residencial Nico Baracat, em Cuiabá/MT, Telefone: (65)99285-9115,

no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
250 (duzentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[1]
,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância de que o condenado
JULIO CESAR PEREIRA CAMPOS SILVA
preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando que o réu
JULIO CESAR PEREIRA CAMPOS SILVA
responde ao processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.”
(Id. 271226416).

Analisando a dosimetria transcrita, é possível concluir que assiste razão ao recorrente quanto à aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que preenche os requisitos objetivos exigidos, sendo primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não se dedica às atividades criminosas.

Sobre o tema, trago jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Conforme o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.

(RHC 222350 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-03-2023

PUBLIC 23-03-2023)

Dessa forma, não havendo fundamentação idônea na sentença que justifique a aplicação da causa de diminuição em patamar inferior, a redução da pena deve ser arbitrada na razão de 2/3.

Logo, entendo que a pena aplicada
5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa,
deve ser reduzida em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2o, “c”, do CP.
Além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 da Lei Material Penal, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Júlio César Pereira Campos Silva
apenas para aplicar o
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo, reduzindo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2o, “c”, do CP, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias multa
, que deverão serem pagos na fração de 130 do salário mínimo vigente a época do fato. At
endidos os requisitos contidos nos
incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública
(art. 43, inciso IV, do Código Penal)
e limitação de
final de semana
(art. 43, inciso VI, do Código Penal). Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Cuiabá, 28 de abril de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025